Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747073-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU AUTOR ESPÓLIO DE: VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER AGRAVADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, ALICE COSTA SHIMIZU, L. V. S. D E S P A C H O Tendo em vista os requerimentos apresentados pela inventariante VALÉRIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, em que se busca a retificação da autuação e a regularização de inconsistências processuais, DEFIRO os seguintes pedidos: 1. Correção de Representação Jurídica: Determino a retificação da autuação para que conste como representante da herdeira Alice Costa Shimizu a advogada JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA (OAB/DF 26844-A), conforme procuração juntada no Id. 176015193 dos autos principais. 2. Habilitação de Advogados: Proceda-se à inclusão e habilitação dos advogados Mateus Rodrigues Mendonça (OAB/DF 58.576) e Keyllanne Marques Mendonça (OAB/DF 65.038) como representantes das partes Valéria Guadalupe Viegas Shimizu e L.V.S.. 3. Intimação do Ministério Público: Diante da menoridade da herdeira L.V.S., inclua-se o Ministério Público como custos legis no presente feito, nos termos do artigo 178, II, do CPC. 4. Prioridade na Tramitação: Concedo prioridade na tramitação deste processo, em conformidade com o artigo 1.048, I, do CPC, considerando a condição de idosos da viúva Valéria Guadalupe Viegas Shimizu e do herdeiro Jiro Shimizu Filho. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator